Tribunal: TJDFT
Processo: 0729147-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito, em atenção ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ. O exequente agrava, sob alegação de que a parte recorrente já adotou o procedimento de liquidação prévia e, ademais, a inexequibilidade do título por ausência de liquidez nunca foi ventilada pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão. Defende, assim, que o caso não se submete ao Tema 1.169. Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois se trata de cumprimento de sentença de crédito datado de 1997. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator